Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709422-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDJANE ALMEIDA BRAZ DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial e do agravo em recurso especial interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A formulado no ID 76469512, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Retornem os autos à Primeira Turma Cível. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007